Tribunal: STF
Processo: Rcl 54293
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em favor Dennys Veneri em face da Juíza Eleitoral da 131ª Zona Eleitoral da Comarca de São Roque/SP. 



    Na petição inicial, a parte reclamante defende que o ato reclamado teria violado a autoridade da decisão de minha relatoria, proferida na Rcl 45.677/SP (eDOC 1). 



    Esclarece que a decisão supostamente violada reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e fixou a competência da Justiça Eleitoral de São Paulo para processamento dos feitos nº 003907-25.2012.8.26.0337 e 0002773-60.2012.8.26.0337 (eDOC 6). 



    Defende que a decisão reclamada seria nula pois ratificou o recebimento da denúncia anteriormente oferecida pelo Ministério Público de São Paulo ao juízo incompetente. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do feito que tramita perante a Justiça Eleitoral, nº 0600167-96.2021.6.26.0131, e, no mérito a determinação que o parquet estadual ofereça nova exordial acusatória. 



    Solicitei informação ao Juízo reclamado e ao Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC 11).



    As informações foram prestadas (eDOC. 14/16). 



    É o relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, consoante a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma desobediência a julgado do STF, em razão de o Juízo Eleitoral ter ratificado o recebimento da denúncia realizado inicialmente pelo Juízo Estadual. 



    Destaco que a decisão parâmetro determinou a remessa dos autos nº 003907-25.2012.8.26.0337 e 0002773-60.2012.8.26.0337 ao juízo eleitoral e destacou trechos da denúncia que demonstravam com clareza a prática de crimes eleitorais. 



    Conforme informações prestadas, em agosto de 2021 os feitos foram remetidos da Justiça Estadual para a Justiça Eleitoral, em cumprimento à decisão desta Corte proferida na Rcl 45.677. Após, abriu-se vista ao Ministério Público Eleitoral que, ciente da redistribuição dos autos, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito. 



    Nesse sentido, tenho que não foi demonstrado que a decisão de minha lavra, proferida na Rcl 45677, tenha sido descumprida, não havendo que se falar em cabimento da Reclamação como instrumento para garantia de autoridade de decisão desta Suprema Corte que houvesse sido supostamente ofendida. 



    O conteúdo decisório supostamente violado restringiu-se a reconhecer que, presentes indícios de prática de delitos eleitorais, os autos deveriam ser processados perante a Justiça Eleitoral. Cabe, em regra, ao juízo eleitoral competente a análise acerca da validade dos atos decisórios e instrutórios realizados.



    Quanto ao ponto, observo que a determinação de remessa do feito ao juízo eleitoral foi cumprida. 



    Eventual comunicação entre os juízos para pedido de informações extrapola o limite do conteúdo decisório da decisão adotada como parâmetro, e não é capaz de a macular. 



    Ainda, o acusado defende-se dos fatos narrados nos autos, assim como a função jurisdicional está a eles adstrita. Nesse sentido, como asseverei na decisão de minha lavra na Rcl 45677, há na inicial acusatória a descrição clara de prática de delitos eleitorais, os quais compõem, portanto, a persecução penal. 



    Não vislumbro, pelas mesmas razões, eventual ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo para a defesa, conforme previsão do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, em mero exercício argumentativo, ressalto ainda o cabimento, na seara instrutória, de definição jurídica diversa pelo juízo sentenciante, dos fatos descritos na inicial acusatória. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 52043 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 49393 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022)



    Dessa forma, nada obstante as alegações da parte, não constato desobediência à decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente